Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-60.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004585-60.2016.8.14.0005

APELANTE: ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0004585-60.2016.8.14.0005

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, XI E ART. 11, I DA LEI Nº 8.429/92. ILEGALIDADES NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I DA LIA. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199. ART. 10, XI DA LIA . DOLO ESTÁ CONFIGURADO VIOLAÇÃO AO COMANDO DO ART. 37, CAPUT E §1º. MULTA CIVIL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de nulidade da decisão: nenhum dos incisos do parágrafo único do art. 330, I do CPC/15 incide sobre a petição inicial para que seja considerada inepta. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o juízo
a quo
detalhou cada conduta que entendeu ser ato de improbidade, fazendo menção das provas acostadas e da jurisprudência. PRELIMINAR REJEITADA
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela existência de atos ímprobos, configurados no art. 10, XI e art. 11, I da Lei nº 8.429/92, consubstanciados nas supostas ilegalidades na publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, nos anos de 2013, 2014 e 2015, período em que o ora apelante era Prefeito daquele Município, tendo promovido propaganda pessoal, valendo-se do cargo que ocupava.

O caput do art. 11 da Lei de Improbidade foi efetiva e substancialmente alterado, sendo que o inciso I do mencionado artigo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Assim, considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral baseado no inciso I do art. 11 da LIA, para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199.

Por sua vez, a prática prevista no art. 10, XI da LIA não sofreu mudanças, mas tão somente no
caput,
conforme mencionado alhures, eis que o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público e a
ação ou omissão dolosa deve ensejar efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da LIA.

No caso dos autos, entendo que o dolo está configurado, visto que o Ministério Público demonstrou que houve a violação ao comando do art. 37, caput e §1º, da Constituição Federal, pois a publicidade institucional, com uso de nome, símbolos, imagens slogan que vinculem a divulgação do governante, estando ausente o caráter informativo, educativo ou de orientação social, configura promoção pessoal, em clara afronta à norma constitucional suso mencionada, e no caso, o apelante realizou reiteradamente publicidade institucional da Prefeitura de Vitória do Xingu, em diversos veículos de comunicação local, exaltando as obras e as realizações administrativas do ente público de forma a favorecer a sua imagem pessoal.

A presença do dolo também está evidente, pois as ações do apelante não cessaram mesmo diante da expedição da Recomendação nº 09/2015 (id nº 3215505 - Pág. 41) do Ministério Público, na qual alertou para que evitasse a inserção, em bens públicos municipais ou que viessem a ser entregues pela Prefeitura, de símbolos ou imagens que caracterizassem promoção pessoal de quem quer que fosse.

No Relatório Técnico de id n° 3215508 - Pág. 3, realizado nos autos do Inquérito Civil Público n° 009/2014, é possível verificar que o ora apelante aparece em diversas publicidades institucionais.

O sr. Oficial de Justiça realizou o registro fotográfico de imagens do Prefeito Municipal, Erivando Amaral e da Primeira-Dama, Josy Amaral, de Vitória do Xingu, expostas em dois banners na avenida principal do Município. No primeiro banner continha uma foto da Primeira-Dama com o Prefeito e outra destes com o ex-jogador de futebol, Zico. O segundo, uma foto deste casal com crianças e outra com algumas pessoas e entre elas, o Zico.

Toda essa promoção pessoal foi realizada com o uso da máquina pública, o que pode ser comprovada através das mídias que instruíram o Inquérito Civil Público nº 009/2014-MP/5ªPJ/ATM (por ex. o id nº 3215505 - Págs. 33/34, id nº 3215506 - Pág. 15, id nº 3215506 - Pág. 42, id nº 3215507- Pág. 17, id nº 3215507 - Págs. 24/25), que serviu de acervo probatório para a propositura da ACP em comento. A evidência do prejuízo ao erário, por outro lado, pode ser comprovada através das cópias das notas fiscais (id nº 3215506 - Págs. 16/44 e id nº 3215507- Págs. 1/8) emitidas pelas emissoras de televisão que receberam valores pecuniários para estampar as obras e realizações administrativas do ex-prefeito e apelante Erivando Oliveira Amaral.

Quanto às penalidades, o apelante requer o afastamento destas em relação às multas civis, ressarcimento do dano, bem como em relação à suspensão dos direitos políticos. De acordo com as alterações na Lei de Improbidade Administrativa, apenas uma das penalidades está em desacordo com a norma vigente, qual seja, da multa civil, arbitrada em duas vezes o valor do dano. Sendo assim, a adequação da penalidade da multa civil é medida que se impõe, a qual deve ser reduzida para o valor do dano.

As demais penalidades estão dentro do limite estabelecido na legislação, visto que a proibição de contratar com o Poder Público foi fixada em cinco anos, e a suspensão dos direitos políticos, em oito anos, sendo que de acordo com a Lei de Improbidade administrativa, as penalidades conferidas para quem pratica ação prevista no art. 10, é de até doze anos.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação no que tange ao art. 11, I, da Lei de Improbidade, visto que revogado. Além disso, a sentença merece reforma para reduzir a multa civil, devendo ser equivalente ao valor do dano,

nos termos da fundamentação suso.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 13/03/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o inquérito civil n° 009/2014 foi instaurado para apurar a ocorrência de ilegalidade na realização da publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, tendo em vista que a utilizou para divulgar, reiteradamente, em diversos veículos de comunicação local exaltando as obras e realizações administrativas da Prefeitura e usando de modo evidente a sua imagem pessoal nas referidas publicidades.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos (id n° 3215527):

(...)
Deste modo, considerando-se a vultuosa dimensão econômica do desvio havido, bem como sua expressão fática, das penalidades previstas na lei entendo razoável e proporcional a imposição das seguintes sanções ao réu Erivando Oliveira Amaral: 1) a perda da função pública que o réu eventualmente estiver exercendo; 2) o ressarcimento integral do dano, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido desde cada pagamento indevido, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; 3) o pagamento de multa civil correspondente a 02 (duas) vezes o valor do dano; 4) a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; e 5) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para declarar que o réu ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL cometeu improbidade administrativa, e, em consequência:

1) DECRETAR a perda da função pública que eventualmente estiver exercendo;

2) CONDENÁ-LO ao ressarcimento integral do dano, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido desde cada pagamento indevido, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

3) CONDENÁ-LO ao pagamento de multa civil correspondente a 02 (duas) vezes o valor do dano;

4) DECRETAR a suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 08 (oito) anos; e

5) PROIBI-LO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Custas pelo réu a ser revertida para a Fazenda Estadual. Não há condenação em despesas processuais e honorários advocatícios a nenhuma das partes, uma vez que não se verifica má-fé, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei de Ação Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
(...)

Inconformado com os termos decisórios, ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 3215530).

Em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão, tendo em vista que esta não foi fundamentada, e petição inicial é inepta, pois não apresenta lógica entre fatos e conclusão, devendo ser extinta sem julgamento do mérito.

Em suas razões, afirma que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que não houve danos ao erário público, irregularidades nos contratos de publicidade, ou mesmo irregularidades nas publicidades institucionais, conforme provas constantes dos autos.

Reitera que se trata de uma simples irregularidade formal, e que para ocorrer a nulidade do ato, além de prescindir de danos ao erário público, deve ser insuscetível de convalidação, e ser mais vantajoso ao interesse público a nulidade do que a sua manutenção, o que não é o caso.

Assevera que, com base nos documentos e mídias constantes dos autos, não há provas suficientemente claras de qualquer ato reprovável do Apelante, bem pelo contrário, a sua inocência fica demonstrada, e mesmo que assim não se entenda, resta por presumida.

Aponta que não existiu danos ao erário público, não houve irregularidades nas contratações, não restou comprovada a ilegalidade na publicidade institucional e não há dolo, nem má-fé.

Suscita que, ainda que eventualmente subsista alguma irregularidade formal, esta não invalida o procedimento de contratação de empresas de publicidade, nem tampouco torna o Apelante desonesto ou desleal em relação a inserção de sua imagem e voz em propaganda institucional, a ponto de submetê-lo ao rito da Lei de Improbidade Administrativa.

Reitera novamente a matéria já levantada em preliminar, sobre a ausência de fundamentação da sentença, devendo ser considerada nula.

Na sequência, aponta que o STJ já afirmou que a concorrência do ato de improbidade administrativa exige a consciente e voluntária participação no fato (ato ímprobo) tanto do agente público como do particular a ser responsabilizado, o que não ficou demonstrado no presente caso em relação ao ora Apelante.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar ou anular a sentença recorrida, com nova decisão, por ausência de fundamentação, bem como pela não análise de todos os temas abordados nas teses de defesas pelo Apelante, para julgar improcedente a demanda formulada pelo Ministério Público, por absoluta falta do elemento subjetivo da ação (dolo e culpa).

Por derradeiro, requer o afastamento de qualquer condenação em relação às multas civis, ressarcimento do suposto dano, bem como em relação à suspensão dos direitos políticos.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção das multas, pugna pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que os valores sejam alterados para 01 (um) salário-mínimo nacional vigente.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 3215539). Afirma que o prejuízo ao erário restou comprovado através das cópias das notas fiscais (id nº 10210145 - Págs. 16/44 e id nº 10210146 - Págs. 1/8) emitidas pelas emissoras de televisão que receberam valores pecuniários para realizar a publicidade das obras e realizações administrativas, com a vinculação ilegal e ímproba da imagem do ex-prefeito e apelante Erivando Oliveira Amaral.

No que tange à gratuidade da justiça, aponta que o apelante não comprovou sua hipossuficiência, de modo que requer a intimação do requerente para que comprove a alegada hipossuficiência.

Após, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, requer a INTIMAÇÃO do apelante para realizar o preparo de forma simples. Mantendo-se inerte, deverá o recurso SER NÃO CONHECIDO em virtude da deserção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
ao recurso (id nº 3345731).

No id n° 5524103, determinei a intimação para que o apelante comprove a necessidade do benefício da Justiça Gratuita, bem como para constituir novo causídico, em razão da renúncia do advogado (id n° id. 5116327).

De acordo com a certidão de id n° 7299314, decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada nenhuma manifestação pelo apelante nos presentes autos.

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), (id nº 9334344).

O Ministério Público Estadual se manifestou do despacho retro (id n° 9700732). As demais partes não se manifestaram nos autos, (id nº 10001786).

Por meio da decisão monocrática de id n° 11504902, indeferi o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão, tendo em vista que esta não foi fundamentada, e petição inicial é inepta, pois não apresenta lógica entre fatos e conclusão, devendo ser extinta sem julgamento do mérito.

Da análise dos autos, atesta-se que não assiste razão o apelante em sede desta preliminar.

O parágrafo único do art. 330, I do CPC/15 traz as hipóteses de inépcia da inicial,
in verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pela simples análise da exordial, constato que nenhum dos incisos incide sobre a petição inicial para que seja considerada inepta, os pedidos, causa de pedir são claros, e os fatos foram expostos de forma linear desde o início até a conclusão, que apresentou todos os motivos pelos quais entende haver a conduta ímproba.

Ademais, se fez acompanhado dos documentos necessários a conduzir a pretensão posta em juízo.

Por sua vez, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o juízo
a quo
detalhou cada conduta que entendeu ser ato de improbidade, fazendo menção das provas acostadas e da jurisprudência.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela existência de atos ímprobos, configurados no art. 10, XI e art. 11, I da Lei nº 8.429/92, consubstanciados nas supostas ilegalidades na publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, nos anos de 2013, 2014 e 2015, período em que o ora apelante era Prefeito daquele Município, tendo promovido propaganda pessoal, valendo-se do cargo que ocupava.

Aplicabilidade da Lei Federal nº 14.230/2021

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

O
caput
do art. 17-D da norma dispõe expressamente a natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Partindo-se, pois, desse pressuposto, dentre os mais importantes princípios do direito sancionador encontra-se a retroatividade da lei mais benéfica, presente no art. 5º, XL, da Constituição Federal
: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e, haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE
, destacou que
“é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica à que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Ademais, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da

lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Por outro lado, quando se trata da exigência da nova norma acerca do dolo específico, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, disciplinam:

Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021.
A improbidade, a partir de agora, depende da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

(Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de

25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o juízo
a quo
condenou o ora apelante, em razão de ato de improbidade, tipificado nos arts. 10, XI e art. 11, I da Lei nº 8.429/92.

Para fins de compreensão colaciono os dispositivos normativos específicos vigentes na ocasião:

Lei Federal nº 8.429/92

Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Na oportunidade, transcrevo a nova redação dos dispositivos mencionados:

Lei Federal nº 14.320/2021

“Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)

Ora, a Lei nº 14.320/2021 modificou inteiramente o cenário jurídico, com a inclusão de diversos dispositivos que inequivocamente exigem a demonstração do dolo específico, não mais bastando apenas comprovar a
“livre vontade consciente de aderir à conduta”:

“Art. 1º
- O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 2º Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de

ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, do conteúdo normativo reproduzido é possível depreender que a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Condenação referente ao art. 11, I da Lei nº 8.429/92

Pois bem. Conforme já mencionado, o juízo
a quo
entendeu que houve a configuração de improbidade administrativa, presentes nos arts. 10, XI e art. 11, I da Lei nº 8.429/92.

Destaca-se, que o caput do art. 11 da Lei de Improbidade foi efetiva e substancialmente alterado, sendo que o inciso I do mencionado artigo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Abaixo, segue um comparativo do artigo 11 da Lei de Improbidade (Lei nº 8.429), antes e depois das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

Redação original do dispositivo, sem alteração da Lei nº 8.429/1992

Redação do dispositivo, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Assim, considerando a retroatividade das regras promovidas na LIA, impõe-se a sua aplicação imediata em favor do apelante, na medida em que o inciso I, do art. 11, da Lei nº 8.429/1992 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, não tendo havido continuidade normativo-típica noutro dispositivo.

Constata-se, no caso, a presença da
lex mitior
ou, como mencionado em jurisprudências colacionadas acima, da
novatio legis in mellius,
fenômeno que se observa quando, ocorrendo sucessão de leis no tempo, o fato previsto como infração, seja penal ou administrativa, tenha sido praticado na vigência da lei anterior e o novel instrumento normativo posterior seja mais vantajoso ao réu, o que permite a aplicação do princípio da (ir)retroatividade inserto no inciso XL do art. 5º da CFRB, tanto no direito penal como no administrativo sancionador, por configurar nítido benefício ao réu, conforme já exaustivamente fundamentado ao norte.

Na espécie, a
novatio legis in mellius
provocou revogação de algumas condutas anteriormente tipificadas como ato de improbidade, como no caso, a conduta anteriormente prevista no inciso I do art. 11 da LIA, na sua redação original e, embora o caput do artigo 11 não tenha sido resilido, ele foi substancialmente alterado, passando a exigir a existência de dolo nas condutas tipificadas, o que antes não era exigido.

Nesta seara, considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral baseado no inciso I do art. 11 da LIA, para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199.

Condenação referente ao art. 10, XI da Lei nº 8.429/92

Por sua vez, a prática prevista no art. 10, XI da LIA não sofreu mudanças, mas tão somente no
caput,
conforme mencionado alhures, eis que o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público e a
ação ou omissão dolosa deve ensejar efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da LIA.

No caso dos autos, entendo que o dolo está configurado, visto que o Ministério Público demonstrou que houve a violação ao comando do art. 37, caput e §1º, da Constituição Federal, pois a publicidade institucional, com uso de nome, símbolos, imagens slogan que vinculem a divulgação do governante, estando ausente o caráter informativo, educativo ou de orientação social, configura promoção pessoal, em clara afronta à norma constitucional suso mencionada, e no caso, o apelante realizou reiteradamente publicidade institucional da Prefeitura de Vitória do Xingu, em diversos veículos de comunicação local, exaltando as obras e as realizações administrativas do ente público de forma a favorecer a sua imagem pessoal.

A presença do dolo também está evidente, pois as ações do apelante não cessaram mesmo diante da expedição da Recomendação nº 09/2015 (id nº 3215505 - Pág. 41) do Ministério Público, na qual alertou para que evitasse a inserção, em bens públicos municipais ou que viessem a ser entregues pela Prefeitura, de símbolos ou imagens que caracterizassem promoção pessoal de quem quer que fosse, vejamos alguns trechos da mencionada Recomendação:

“CONSIDERANDO que O art. 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da impessoalidade e da moralidade, e que o §4° do mesmo artigo exige, igualmente, administrativa;

CONSIDERANDO a redação do art. 37, §1° , segundo a qual "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos";

CONSIDERANDO que, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos não podem implicar em promoção pessoal do gestor público, com mais razão não é licito à autoridade ou ao servidor público inserir em bens públicos municipais ou que venham a ser entregues pela Prefeitura símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de quem quer que seja, violando, por conseguinte, os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da probidade, dentre outros, além da literalidade do art. 37, §1°, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a inserção de símbolo ou imagem característica da atual administração municipal em bens públicos municipais ou que venham a ser entregues pela Prefeitura possui a evidente intenção de atrelar a imagem daquela gestão e, em consequência, da pessoa do Prefeito à prestação do serviço público e ao município em si, o que, reitere-se, ofende aos princípios constitucionais da administração pública e ao art. 37, §1°, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a conduta descrita linhas atrás também demonstra desapreço ao principio republicano, tendo em vista a utilização de dinheiro público para promover a gestão e a pessoa do Prefeito municipal, tratando-se a coisa pública como se particular fosse;

CONSIDERANDO que a inserção em bens públicos municipais ou que venham a ser entregues pela Prefeitura de simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de quem quer que seja, configura ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, impondo a atuação repressiva do Ministério Público na defesa do ordenamento juridico e da moralidade administrativa;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como à defesa da ordem juridica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, consoante o artigo 6°, XX, da Lei Complementar 75/93; resolve:

RECOMENDAR ao Chefe do Poder Executivo do Município de Vitória do Xingu/PA que adote todas as providências necessárias para evitar a inserção, em bens públicos municipais ou que venham a ser entregues pela Prefeitura, de simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de quem quer que seja, a exemplo do slogan da atual gestão (que não se confunde com o brasão oficial do município ou selo oficial do município) , ou que faça^ alusão ao partido politico a que é filiado o Prefeito, sob pena de se violarem os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da probidade, dentre outros, além da literalidade do art. 37, §1°, da Constituição Federal, ensejando a responsabilização por ato de improbidade administrativa, além de adotar as medidas administrativas pertinentes que visem à adequação das propagandas oficiais veiculadas pelas emissoras de rádio e televisão, no sentido de adequá-las às disposições contidas no §1° do art. 37 da Constituição Federal.

O MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL adverte que esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade, inclusive mediante ação civil pública por ato de improbidade administrativa.”

Ademais, no Relatório Técnico de id n° 3215508 - Pág. 3, realizado nos autos do Inquérito Civil Público n° 009/2014, é possível verificar que o ora apelante aparece em diversas publicidades institucionais, vejamos:

Visita de senadores a obras de Belo Monte, acompanhada pelo Prefeito "Vando";

Entrega de placas solares à população ribeirinha, com a presença do Prefeito Erivando Amaral;

Informe publicitário "entrega de obras", com a imagem do Prefeito Erivando Amaral;

Informe publicitário de obras — imagem do Prefeito Erivando Amaral;

Inauguração da praça Leonardo d'Vinci - presença Prefeito Erivando Amaral, inclusive, concedendo entrevista;

Apresentação do projeto sobre psicultura, com menção elogiosas e agradecimentos ao Prefeito Erivando Amaral, e entrevista;

Recuperação de Vicinais entrevista do Prefeito Erivando Amaral;

Projeto ^'Zico 10' Erivando Amaral;

Entrega da UBS Leonardo D'Vinci;

Projeto "Zico 10" - apresentação do programa com a imagem e a voz do Prefeito Erivando;

Merenda Escolar - entrevista do Prefeito Erivando Amaral;

Dia das Crianças - uso de crianças, jovens e mães agradecendo o Prefeito "Vando";

Colheita de milho com a utilização de máquinas no ramal do côco — agradecimentos e imagem do Prefeito Erivando Amaral;

Outubro Rosa - menção elogiosa ao Prefeito "Vando";

Obras de calçadas - construção (Promoção do Prefeito);

Lançamento da campanha "Zico 10" - Promoção Pessoal do Prefeito;

Inauguração do Posto de Saúde Leonardo D'Vinci, Km 18 - Promoção do Prefeito "Vando";

Festa do Servidor Público — agradecimento dos servidores ao Prefeito "Vando";

Dia do Idoso no BIS — Agradecimento ao Prefeito 'Vando";

Zico e comitiva visitam obra em Belo Monte imagem do Prefeito Erivando do Amaral;

Preparativos e construção do Novo Estádio Arena Xingu e reforma do antigo ginásio - Promoção Pessoal (imagem/entrevista) do Prefeito Erivando Amaral;

Prefeito Erivando Amaral vista obras;

Formatura da Adra - entrevista do Prefeito Erivando Amaral

Somado a isso, de acordo com a certidão de id n° 3215505 - Pág. 32, o sr. Oficial de Justiça realizou o registro fotográfico de imagens do Prefeito Municipal, Erivando Amaral e da Primeira-Dama, Josy Amaral, de Vitória do Xingu, expostas em dois banners na avenida principal do Município. No primeiro banner continha uma foto da Primeira-Dama com o Prefeito e outra destes com o ex-jogador de futebol, Zico. O segundo, uma foto deste casal com crianças e outra com algumas pessoas e entre elas, o Zico (id n° 3215505 - Pág. 33 e 34).

Toda essa promoção pessoal foi realizada com o uso da máquina pública, o que pode ser comprovada através das mídias que instruíram o Inquérito Civil Público nº 009/2014-MP/5ªPJ/ATM (por ex. o id nº 3215505 - Págs. 33/34, id nº 3215506 - Pág. 15, id nº 3215506 - Pág. 42, id nº 3215507- Pág. 17, id nº 3215507 - Págs. 24/25), que serviu de acervo probatório para a propositura da ACP em comento. A evidência do prejuízo ao erário, por outro lado, pode ser comprovada através das cópias das notas fiscais (id nº 3215506 - Págs. 16/44 e id nº 3215507- Págs. 1/8) emitidas pelas emissoras de televisão que receberam valores pecuniários para estampar as obras e realizações administrativas do ex-prefeito e apelante Erivando Oliveira Amaral.

Destarte, diante do arcabouço probatório juntado aos autos, entendo que o dolo está configurado. Poderia ser diferente a solução adotada se estivéssemos diante de eventos esporádicos que podiam configurar a culpa, não mais punível perante a Lei de Improbidade Administrativa, porém, não é o caso em questão, visto que houve associação excessiva de sua imagem a ações da Prefeitura, violando o art. 37§ 1° da CF e aplicando
a verba pública de forma irregular, ação que se enquadra no art.
10, XI da Lei nº 8.429/92.

Na sequência, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, REJEITADAS. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO PESSOAL E MARKETING POLÍTICO EM PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CONTEÚDO ENALTECEDOR DA GESTÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ÍMPROBO POR DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO.
ART. 11 DA LEI N.º 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADES DA LEI N. 8.429/92. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME(...) 3. Mérito. 3
.1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o ?rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos? 3
.2. Com relação ao ato de improbidade de violação dos princípios da Administração Pública, a Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. 4. Apelação conhecida e improvida.

(2018.02979955-05, 193.754, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? LEGALIDADE, MORALIDADE E
IMPESSOALIDADE. ART.37, §1º DA CF/88 E ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL DA PREFEITA. CARACTERIZADA. SANCIONAMENTO.
CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.POSSIBILIDADE. 1-Não resta configurado cerceamento de defesa a não realização da oitiva da testemunha requerida pela parte, mormente em face da desnecessidade de obter impressões subjetivas de uma matéria publicitária que está nos autos
. 2- A publicidade institucional, com uso de nome, símbolos, imagens slogan que vinculem a divulgação do governante, estando ausente o caráter informativo, educativo ou de orientação social, configura promoção pessoal, em clara afronta à norma constitucional prevista no art. 37, § 1º, da CF. 3- O chefe do executivo municipal que, durante seu governo, se utiliza de faixa, cartazes e slogan de campanha eleitoral em atos, obras, programas, serviços e campanhas públicas, vinculando a sua pessoa e a sua administração, para fins de promoção pessoal, incorre na violação da norma
do art.11, I da Lei de Improbidade Administrativa. 4-As provas carreadas nos autos, bem como a própria declaração da apelante caracterizam a promoção pessoal da Prefeita, como administradora pública. 5- Para a aplicação da conduta ímproba, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e suficiência. 6-Sopesadas as circunstâncias, considerando a gravidade e lesividade do ato ímprobo, bem ainda observados os princípios da proporcionalidade e suficiência, devem ser reduzidas as penalidades aplicadas à apelante. 7- Recurso conhecido e provido parcialmente.

(2016.03710328-20, 164.508, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-14)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROMOÇÃO PESSOAL.
NOME DO EX-PREFEITO E PROPAGANDA DO GOVERNO. VINCULAÇÃO AO ACERVO DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. RESPONSABILIDADE APURADA.
DOLO GENÉRICO. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO ART. 11, CAPUT E PENAS DO ART. 12, III. LEI DE IMPROBIDADE. (...)
; 3- Constam dos autos provas documentais que ostentam o nome do apelante, em sua literalidade - ?Adm. Antônio Armando?; ou mesmo propaganda de sua administração ? ?Governo que faz!? Todos registrados em obras, ações, bens e acervo cultural do Município. São eles: a) Placa do cemitério São José de Arimatéia (fl. 27); b) Ofício n. 030/2005 ? PROCPMM (fl. 44); c) Fotografia de uma ambulância municipal (fl. 46); d) Abadá do bloco de carnaval ?Melado Entra? (fl. 55); e) Fotografia de placa da construção do Ginásio Poliesportivo (fl. 56); f) Fotografia de placa da construção do mercado municipal (fl. 57); g) Mapa urbano da cidade (fl. 68); 5- O acervo se mostra suficiente a denotar a violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, haja vista que a vinculação do nome do chefe do Executivo às obras realizadas em seu governo, decerto contemplam exortação pessoal, contrariando tais princípios, positivados no art. 37, da CF/88;
4- O apelante não fez qualquer prova que infirmasse o elenco descrito, limitando-se a defender a necessidade de prova do dolo específico ou da culpa gravíssima, para a caracterização do tipo descrito no caput do art. 11, da Lei de Improbidade. Sobre a matéria, o STJ, reiteradamente, já decidiu pela mera necessidade de demonstração do dolo genérico, compreendido como a vontade de tão somente proceder conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade; 5- Assim, por si só, a prática de medida que associe a imagem do chefe de poder a atos da Administração, já contempla a manifestação volitiva do agente, vinculada à autopromoção, sendo esta prática presumidamente dolosa, no plano da generalidade. Isto porque não condiz com a concepção ética do homem médio ignorar o caráter desonesto ínsito a algo que o favorece em detrimento de outros, em virtude do cargo que ocupa; 6- A pena de multa na ordem de cinco vezes o subsídio do apelante, fora aplicada de forma moderada, caminhando em linha razoável na discricionariedade reservada ao magistrado na disposição do inciso III, do art. 12, da Lei de Improbidade, na medida em que a previsão legal contempla teto de cem vezes o valor da remuneração, sendo a condenação equivalente a 5% do teto; em tudo considerados a responsabilidade do cargo, o poder aquisitivo do réu, os benefícios que a prática lhe conferiu, alinhados ao prejuízo imposto à sociedade; no que restaram atendidos os caracteres retributivo, punitivo e pedagógico do instituto da multa; 7- Apelação conhecida e desprovida.

(2018.04544237-19, 198.618, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Das penalidades

No que tange à condenação, requer o afastamento das penalidades em relação às
multas civis, ressarcimento do dano, bem como em relação à suspensão dos direitos políticos
.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção das multas, pugna pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que os valores sejam alterados para 01 (um) salário-mínimo nacional vigente.

No caso em análise, o juízo
a quo
imputou ao apelante as seguintes condenações: a) perda da função pública; b) ressarcimento integral do dano (a ser apurado em liquidação de sentença), c) pagamento de multa civil correspondente a 02 (duas) vezes o valor do dano; d) a suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de 08 (oito) anos; e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Pois bem. De acordo com as alterações na Lei de Improbidade Administrativa, apenas uma das penalidades está em desacordo com a norma vigente, qual seja, da multa civil, arbitrada em duas vezes o valor do dano. Sendo assim, a adequação da penalidade da multa civil é medida que se impõe, a qual deve ser reduzida para o valor do dano.

As demais penalidades estão dentro do limite estabelecido na legislação, visto que a proibição de contratar com o Poder Público foi fixada em cinco anos, e a suspensão dos direitos políticos, em oito anos, sendo que de acordo com a Lei de Improbidade administrativa, as penalidades conferidas para quem pratica ação prevista no art. 10, é de até doze anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação no que tange ao art. 11, I, da Lei de Improbidade, visto que revogado. Além disso, a sentença merece reforma para reduzir a multa civil, devendo ser equivalente ao valor do dano,

nos termos da fundamentação suso, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023